Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710634-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E S P A C H O RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAÚJO PEREIRA impetra Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, impugnando a questão no 20 da prova do concurso para preenchimento de cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social – Direito e Legislação (Edital no 01/2018), sob o argumento de que a própria banca examinadora teria reconhecido, em processo judicial distinto (processo no 0735889-90.2019.8.07.0016), que a mencionada questão seria passível de ser anulada, haja vista a inexistência de gabarito correto. Constata-se, todavia, que a impetrante não trouxe aos autos o edital de homologação do resultado definitivo da prova objetiva, publicado após a análise dos recursos interpostos, impossibilitando a apreciação da tempestividade do mandado de segurança, haja vista o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Feitas essas considerações, intime-se a impetrante para que emende à inicial a fim de que traga aos autos o edital de homologação do resultado definitivo da prova objetiva relativa ao cargo para o qual se inscreveu, sob pena de indeferimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator